Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DEMANDA ADVINDA DO GESTANTE. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA DO NASCITURO COM O DEMANDADO. INDÍCIOS DE PATERINDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEMANDANTE. RENDA PRÓPRIA. MONTANTE NÃO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE ALIMENTÍCIA PREMENTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONDIÇÃO DE ASSALARIADO. INEXISTÊNCIA. RENDA MENSAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PARÂMETROS. PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação de alimentos gravídicos tem como premissa a subsistência de indícios da paternidade (Lei no 11.804/08, art. 6o), não havendo exigência do mesmo rigor probatório quando se está no ambiente de ação alimentar fundada em relações de parentesco pré-constituídas, o que, entrementes, não enseja a ilação de que podem ser fixados diante de simples alegações da postulante desacompanhadas de elementos ao menos razoáveis de convicção, assim considerados aqueles plausíveis e indicativos de efetiva probabilidade.

2. Sobejando latente que a gestante e o demandado mantiveram relacionamento amoroso no período coincidente com a concepção, não subsistindo, outrossim, ao início da fase de delibação inicial, qualquer indício que mantivera ela vínculo com outra pessoa, induzindo a presença de indícios de paternidade, essa apreensão é suficiente para que sejam fixados alimentos gravídicos, inclusive porque deve se prestigiar as necessidades da futura mãe e do nascituro na ponderação do conflito motivado pela recusa do imputado como genitor de assumir a paternidade.

3. Consoante a gênese da prestação, os alimentos gravídicos devem compreender importe suficiente para cobrir as despesas adicionais inerentes ao período gestacional e que sejam dele decorrentes, devendo, pois, ser modulados de acordo com as despesas que devem ficar afetas ao futuro pai segundo sua capacidade financeira, ponderada a participação dada pela grávida em seu custeio, na proporção, também, da capacidade que detém (Lei no 11.804/08, art. 2o e parágrafo único).

4. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes do vínculo biológico jungindo o alimentante ao nascituro, a fixação dos alimentos gravídicos em caráter provisório demanda a ponderação das necessidades apresentadas pela gestante e a capacidade contributiva do futuro pai, consoante orienta o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, conduzindo à apreensão de que, mensurados em importe não coadunado com as necessidades da alimentanda empiricamente apreendidas e com a situação financeira do alimentante, devem ser modulados até que as variáveis da equação que deve nortear a definição da obrigação em caráter definitivo sejam definidas na fase instrutória, inclusive porque, advindo o nascimento do filho, serão automaticamente convolados em prestação a ele destinada (Lei no 11.804/08, art. 6o).

5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente aufere mensalmente, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário, premissas que devem governar, também, a mensuração dos alimentos provisórios de acordo com o acervo probatório exigido na fase preambular da ação(CC, art. 1.694),

6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.